Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : ApCrim – Apelação Criminal No. Processo : 0706641-85.2023.8.07.0001 Apelante : Gabriel Alves de Melo Apelado : Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator : Desembargador Jansen Fialho DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por GABRIEL ALVES DE MELO, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/cart. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), a pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multas, no valor unitário mínimo legal (ID 51775591). No julgamento do recurso de apelação, em 08/02/2024, a 3a Turma Criminal negou provimento ao recurso (Acórdão 1810136, ID 55690627). Em 21/02/2024, foi juntada aos autos petição do Dr. Sebastião Duque Nogueira da Silva, OAB/DF 1902/A, informando que o advogado do recorrente, Dr. Higor Machado Campos, OAB/DF 31.165, faleceu em 19/01/2024 (ID 56003059). Na petição de ID 56759395, o novo advogado constituído pelo réu Gabriel Alves de Melo, Dr. Sebastião Duque Nogueira da Silva, OAB/1902/A, requer a nulidade do julgamento (Acórdão 1810136), ao argumento de que a defesa pretende apresentar suas teses em sustentação oral. A douta Procuradoria de Justiça pugnou para que seja anulado o julgamento, com a designação de nova data (ID 57138507). Assim, tendo em vista que, no dia do julgamento do recurso de apelação interposto pelo réu Gabriel, o seu advogado, Dr. Higor Machado Campos, já havia falecido, defiro o pedido formulado pelo Dr. Sebastião Duque Nogueira da Silva, para anular o Acórdão n. 1810136, tendo em vista que o réu, no referido julgamento, não estava assistido por advogado, a fim de que o novo causídico apresente sustentação oral, em homenagem à ampla defesa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator